Tribunal: TJDFT
Processo: 0748888-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE DÉBITO – COMPRA NA MODALIDADE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA – NULIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEBITADA A TÍTULO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. In casu, narra a autora que é correntista do banco réu e que utiliza o cartão somente na função débito, que em novembro de 2019 algumas compras foram estornadas injustificadamente, que foram lançadas compras parceladas e contraído empréstimo rotativo no valor de R$ 6.112,08. Requer o cancelamento do empréstimo e a condenação do réu na obrigação de desbloquear sua conta, na restituição em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta corrente, e no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa o banco alega que a autora realizou compras na modalidade cartão de crédito, não efetuou o pagamento mínimo da fatura e que, por consequência, houve o parcelamento automático da dívida do cartão de crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo automático contraído para pagar a fatura não quitada do cartão de crédito, e para condenar o banco réu na devolução dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora a título de parcelamento de cartão de crédito, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroverso o fato de que a cliente é titular de conta corrente administrada pelo banco réu desde 24/07/2019, que houve lançamentos de compras no cartão de crédito e que houve parcelamento automático da dívida do referido cartão.

4. Inobstante as alegações do réu de que a autora realizou compras na modalidade “crédito”, a tela do sistema informatizado do banco réu indica que “a função crédito” não estava ativa (ID 24804975 - Pág. 9). Noutra via, os extratos da conta corrente indicam que as compras da autora sempre eram realizadas por meio de cartão de débito até janeiro de 2020 (ID 24804576).

5. O réu não trouxe aos autos prova ou indícios de que a autora tenha solicitado ou concordado com a ativação dos serviços de cartão de crédito, ou que ela tenha realizado alguma compra na modalidade crédito, de modo a afastar as alegações do consumidor. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Assim, a realização de compras em modalidade não habilitada (não solicitada pelo consumidor) indica falha na prestação dos serviços do réu e, por consequência, não tendo sido contratado o cartão de crédito, não há que se falar em ausência de pagamento da respectiva fatura, e muito menos em parcelamento automático da dívida do aludido cartão.

7. Considerando que a autora não relatou a existência de fraudes nem questionou a existência das compras mas somente a forma de lançamento (crédito ao invés de débito), com fundamento do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, há de se reconhecer que a autora é devedora dos valores das compras, os quais deverão ser contabilizados pela parte requerida sem a incidência de juros e encargos próprios da função crédito como bem afirmado na sentença, porém, ao contrário do que afirmado na sentença, para fins de compensação imediata.

8. Assim, é o caso de se manter parte da sentença vergastada quanto à declaração de nulidade do empréstimo automático realizado para cobrar fatura não quitada do cartão de crédito e quanto à condenação do réu na devolução da quantia descontada da conta corrente da autora a título de parcelamento de cartão de crédito. Entretanto, deve ser reformada em parte para que seja feita a compensação entre os valores debitados da conta corrente da autora a título de parcelamento rotativo e os valores que deveriam ter sido liquidados na função débito (compras efetuadas pela parte autora e não debitadas em sua conta bancária na função débito, mas lançadas no cartão de crédito), sem a cobrança de juros e outros encargos próprios da função crédito.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e determinar a compensação entre os valores debitados da conta corrente da autora a título de parcelamento de dívida do cartão de crédito e os valores das despesas realizadas pela autora que deveriam ter sido liquidados na função débito.

10. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.